Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa.
3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.
4. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, afasta-se a tese de que o ato ilícito seria capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
5. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.